Tribunal: TJSP
Processo: 1008545-19.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
O réu demonstrou a existência da relação jurídica de direito material que gerou a negativação do nome do autor em razão de inadimplência dele, a quem cumpria demonstrar que quitou os débitos. Desse ônus, porém, não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
O réu demonstrou a existência da relação jurídica de direito material que gerou a negativação do nome do autor em razão de inadimplência dele, a quem cumpria demonstrar que quitou os débitos. Desse ônus, porém, não se desincumbiu e a anotação desabonadora configurou exercício regular de direito. Ante a existência e exigibilidade do débito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial era de rigor.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280097
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008545-19.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008545-19.2017.8.26.0011 - Comarca de São Paulo
2/4
Voto no 24.671
Apelação Cível no 1008545-19.2017.8.26.0011
Comarca de São Paulo Foro Regional de Pinheiros / 2a Vara Cível
Juiz(a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Apelante(s): João Batista Ferreira da Silva
Apelado(a)(s): Banco Itaucard S/A e outro
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO
DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DO
AUTOR. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO.
O réu demonstrou a existência da relação jurídica de direito
material que gerou a negativação do nome do autor em razão
de inadimplência dele, a quem cumpria demonstrar que quitou
os débitos. Desse ônus, porém, não se desincumbiu e a
anotação desabonadora configurou exercício regular de
direito. Ante a existência e exigibilidade do débito, a
improcedência dos pedidos formulados na inicial era de rigor.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 437/439, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação declaratória de inexigibilidade de débito
que o autor JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA move em face do réu
BANCO ITAUCARD S/A E OUTRO.
O autor narra na inicial que o objetivo do pedido principal é a
exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. Sustenta que não deixou
pendências com o réu, nem contraiu dívidas que justifiquem a inclusão de
seu nome no cadastro de maus pagadores. Teve seu nome inscrito
indevidamente em decorrência dos seguintes contratos: 01 - 02/08/2015 -
R$ 532,10 - Contrato no: 000000252131974; 02 - 02/08/2015 - R$ 102,21
- Contrato no: 000000252131719; 03 - 02/08/2015 - R$ 565,94 - Contrato
no: 000000252132170; 04 - 14/03/2015 - R$ 2.500,00 - Contrato no:
001277738590000; e 05 - 14/03/2015 - R$ 709,15 - Contrato no:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008545-19.2017.8.26.0011 - Comarca de São Paulo
3/4
000000234547461. Necessita das cópias dos contratos mencionados e
demais documentos que comprovem a exigibilidade dos débitos inscritos
nos órgãos de proteção ao crédito. Deve ser indenizado pelo dano moral
sofrido, no valor de 50 salários mínimos. Acostou documentos (fls. 20/21).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das inscrições
lançadas no rol de inadimplentes e acosta documentos comprovando a
existência de dívida (fls. 80/378).
Sobreveio a r. sentença de fls. 437/439, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
O autor apela às fls. 441/446. Alega, em suma, que: (a) incide
o disposto no CDC, tendo em vista que os contratos firmados são de
adesão; (b) teve seu nome incluído no rol de inadimplentes indevidamente;
(c) o réu deve comprovar a existência da suposta dívida; (d) os documentos
são apenas telas sistêmicas de computador, não prestando para servir de
prova; (e) de ser indenizado pelo dano moral sofrido; e (f) o réu deve ser
condenado nos ônus da sucumbência.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 449/465).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A r. sentença não merece reparo.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Os documentos carreados aos autos pelo réu demonstram a
existência de relação jurídica de direito material, bem como conformam a
existência de débito em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008545-19.2017.8.26.0011 - Comarca de São Paulo
4/4
Constata-se que o autor não efetuou muitos pagamentos dos
empréstimos firmados, o que levou o réu a cobrar os encargos pactuados
para o período do inadimplemento e o que determinou a elevação do
débito.
É possível constatar que o réu demonstrou exatamente os
débitos existentes.
Assim cumpria ao autor demonstrar que quitou os débitos que
deram origem às inscrições. Desse ônus, porém, não se desincumbiu e a
anotação desabonadora configurou exercício regular de direito.
Ante a existência e exigibilidade do débito, a improcedência
dos pedidos formulados na inicial era de rigor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.